Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REQUERIMENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. REMESSA RECEBIDA E DESPROVIDA.
1. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal e 1o da Lei n. 12.016/09).
2. Nos termos do art. 2o da Lei n. 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal ante a expressa recepção prevista na Lei n. 2.834/01, a Administração Pública deve observar, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Além disso, o art. 48 da Lei n. 9.784/99 dispõe que a Administração Pública tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.
3. No caso, o impetrante exerce cargo público de médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e comprovou que, em 6/12/2022, requereu administrativamente a emissão de documentos, como Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, cópia de Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho - LTCAT e outros necessários para comprovação de atividade especial, no tocante ao período em que exerceu residência médica no Hospital Regional do Gama, com o objetivo de respaldar pedido de concessão de aposentadoria especial. Instaurado processo administrativo, foi informado ao requerente que o documento não estava sendo emitido para residentes pela SES/DF.
4. De acordo com o art. 4o, § 1o, da Lei n. 6.932/81, o médico residente é segurado obrigatório da Previdência Social, sendo que, para concessão da aposentadoria especial, o segurado deve comprovar labor em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o lapso temporal mínimo fixado, o que ocorre mediante a apresentação de documentos específicos (arts. 57, § 3o, e 58, § 1o, da Lei n. 8.213/91), como o Perfil Profissiográfico, conforme dispõe o Decreto n. 3.048/99. Dessa forma, evidencia-se o direito líquido e certo alegado pelo impetrante no tocante à emissão dos documentos vindicados, revelando-se hígida a r. sentença que concedeu a segurança vindicada.
5. Remessa necessária recebida e desprovida.